Tribunal: TJSP
Processo: 2189724-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão (monocrática) agravada não concedeu efeito ativo-suspensivo ao agravo de instrumento – Julgado o recurso de agravo de instrumento – RECURSO DA EXECUTADA NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO